Tribunal: STF
Processo: ARE 1428892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXII e XXXVI; e 37; 239, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III; 5º, caput, XXII e XXXVI; e 37, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08, de 03 de dezembro de 1970, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS) criado pela Lei Complementar nº 07, de 07 de setembro de 1970, com o intuito de possibilitar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal, e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público. Com o advento da Lei Complementar nº 26/75, houve a unificação dos fundos formados com os recursos do PASEP e do PIS, nos seguintes termos:



    (...)



    Estabelecendo a forma de remuneração das contas individuais dos participantes, o artigo 3º da Lei Complementar nº 26/75 determinava que:



    (...)



    Em 05/10/1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve alteração na destinação dos recursos provenientes das contribuições devidas ao PIS-PASEP, que passaram a financiar o Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial, conforme o disposto no artigo 239:



    (...)



    Portanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, vedou-se qualquer depósito relacionado à distribuição de cotas do PIS-PASEP nas contas individuais dos participantes, restando-lhes, apenas, a remuneração prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 26/75.



    Em que pesem todas as alterações ocorridas, foi assegurado o direito adquirido ao levantamento dos saldos do PIS/PASEP existentes nas contas individuais dos empregados/servidores cadastrados até 04/10/1988, nas seguintes hipóteses:



    1) aposentadoria;



    2) falecimento;



    3) HIV-Aids (Lei nº 7.670/88);



    4) neoplasia maligna (Lei nº 8.922/94);



    5) reforma militar;



    6) amparo social aos portadores de deficiência e ao idoso (Lei nº 8.742/93);



    7) invalidez (com ou sem concessão de aposentadoria);



    8) reserva remunerada;



    9) idade de 60 anos para homens e mulheres;



    10) doenças ou afecções listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998/01 (titular ou um de seus dependentes): tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartroseanquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida – Aids, contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave.



    Exposta a evolução legislativa do tema, passo a analisar o caso dos autos.



    No caso concreto, não ficou demonstrada a alegação de que houve falhas no pagamento de juros e correção monetária na conta individual do PASEP, a partir dos documentos juntados aos autos. Isso porque não há nenhuma prova de que a cota disponível para saque na conta individual do PASEP da parte autora estava em desacordo com as regras de pagamento previstas.



    A mera alegação de que “foi surpreendido com valores irrisórios, após anos de trabalho, sem ter deixado que os valores pudessem ser corrigidos e remuneradoscom juros”, por si só é insuficiente para fins de comprovação de suas alegações iniciais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente